Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709090-73.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: FELIPE LOPES DA SILVA, JULIANA MARIA COSTA D E C I S Ã O Em face do acordo a que chegaram as partes, noticiado nas petições de Num. 68052781 e 68342276, homologo a transação e resolvo o mérito com base no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r